Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706277-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ADRIANO OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Vera Andrighi (ID: Num. 33113460), diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. Os autos vieram-me conclusos e não foram apresentados fatos novos após a decisão liminar, razão pela qual a referida decisão proferida em plantão judicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022 14:36:30. ROBSON BARBOSA Desembargador